Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721460-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a seguradora agravante acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que, em consulta processual aos autos de origem, verifiquei que o veículo posto "sub judice" já foi restituído à autora agravada com a consequente devolução do carro reserva. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator